Tribunal: TJMT
Processo: 1021946-23.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021946-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO), JOSENIL LEMES DUARTE - CPF: 460.277.501-20 (AGRAVANTE), FUTURO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.414/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA.

POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS

EM GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, deixou de apreciar
o
pedido de tutela de urgência em razão do sobrestamento do feito pelo Tema Repetitivo nº 1.414/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a suspensão
decorrente da afetação de recurso especial repetitivo impede
a
aprecia
ção dos
pedidos de tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso não impugna propriamente o sobrestamento, mas apenas a ausência de apreciação da tutela provisória.

4. A suspensão de processos determinada em julgamento de casos repetitivos visa preservar a isonomia e a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes, mas não equivale à paralisação absoluta da
demanda
.

5.
O art. 314 do CPC admite a prática de atos urgentes durante a suspensão, e o art. 982, § 2º, do CPC, por analogia, reforça a possibilidade de apreciação da tutela de urgência pelo juízo onde tramita o processo suspenso.

6
.
Não cabe ao Tribunal apreciar originariamente os requisitos da tutela de urgência, sob pena de supressão de
instância
, pois compete ao juízo examinar o pedido, inclusive quanto à eventual preclusão, existência de fato novo, e presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso

parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“
A suspensão processual fundada no art. 1.037, II, do CPC não impede a apreciação de tutelas de urgência, nos termos do art. 314 do mesmo diploma
, exceto quando o pedido liminar estiver intrinsecamente relacionado ao mérito da controvérsia afetada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 314, 982, § 2º e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RCL 46394/RJ, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, j. 14/06/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSENIL LEMES DUARTE contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação
desconstitutiva contratual
c/c
revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais
nº 1006337-71.2026.8.11.0041, ajuizada em face de EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

A decisão agravada
determinou a suspensão do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo n° 1.414 do Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, deixou de apreciar a reiteração do pedido de tutela de urgência que visava a suspensão de descontos incidentes sobre
o benefício previdenciário
da parte autora
.

A agravante sustenta, em síntese, que a suspensão determinada em razão da afetação de tema repetitivo não impede a apreciação de medidas urgentes, sobretudo quando voltadas à preservação de verba de natureza alimentar. Alega que os descontos impugnados se renovam mensalmente e que a ausência de apreciação jurisdicional do pedido urgente lhe acarreta dano concreto e progressivo.
Requer o provimento do recurso para afastar a interpretação de suspensão absoluta conferida ao Tema 1.414/STJ (ID
369004896)
.

A antecipação da tutela recursal

foi
in
deferid
a

(I
D

369324378
).

O agravado
pugn
ou
pelo não provimento do recurso (I
D

374026893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de apreciação de tutela de urgência em processo sobrestado em razão do Tema Repetitivo nº 1.414/STJ.

Registra-se
que, embora a parte agravante tenha inserido no recurso tópico relativo ao
distinguishing
, sob o fundamento de que o caso concreto não se enquadraria integralmente na controvérsia delimitada pelo Tema Repetitivo nº 1.414/STJ, o recurso não se insurge propriamente contra o sobrestamento do processo
,
mas
no
afastamento da interpretação segundo a qual o sobrestamento impediria, de modo absoluto, a apreciação do pedido de tutela de urgência.

A
ação originária se encaixa na tese afetada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.414/STJ, haja vista que a discussão travada na origem abrange a alegada violação do dever de informação, a abusividade da sistemática de amortização mediante a incidência de juros rotativos sobre o saldo devedor e as consequências jurídicas de eventual invalidação do contrato.

A
suspensão de processos determinada em julgamento de casos repetitivos tem finalidade de preservar a isonomia, a segurança jurídica e a coerência decisória, evitando que múltiplos processos que discutem a mesma questão jurídica recebam soluções conflitantes antes da fixação da tese pelo Tribunal competente.

Todavia, a suspensão do processo não equivale à paralisação absoluta da demanda, uma vez que o próprio Código de Processo Civil, ao disciplinar a suspensão processual, estabelece no art. 314 que, durante a suspensão, é vedada a prática de atos processuais, podendo o juiz, entretanto, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável.

A mesma lógica é reforçada pelo art. 982, § 2º, do CPC, segundo o qual, durante a suspensão dos processos em razão da admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, o pedido de tutela de urgência deve ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.

Embora o art. 982, § 2º, trate expressamente do incidente de resolução de demandas repetitivas, a razão jurídica nele contida é plenamente aplicável à hipótese de suspensão decorrente de recursos repetitivos.

Assim, a suspensão fundada no art. 1.037, II, do C
PC
, em razão da afetação de recurso repetitivo, deve ser compatibilizada com o art. 314 do mesmo diploma legal e com a lógica do art. 982, § 2º, também do CPC.

Nesse sentido
:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1022 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA AFRONTA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO
NACIONAL.
INEXISTÊNCIA.
DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA APÓS A DERTEMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. RESPEITO À SISTEMÁTICA PROCESSUAL VIGENTE
.
1.
Não obstante a presente demanda versar sobre a reintegração de empregada pública dispensada de forma imotivada e sem justa causa por iniciativa do empregador, empresa pública federal, matéria relacionada diretamente ao Tema 1022 da Repercussão Geral, não se constata, no ato jurisdicional impugnado, qualquer ofensa ao decidido no RE 688.297. 2.
É permitido ao julgador, durante o pedido de suspensão nacional, realizar atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, como no caso dos autos (
art
. 314 do CPC).
3. Recurso de agravo a que se nega provimento.

(STF -
Rcl
: 46394 RJ 0050184-36 .2021.1.00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/06/2021)

Ressalte-se, contudo, que
não cabe a este Tribunal substituir-se ao Juízo de primeiro grau para decidir, originariamente, se a tutela de urgência deve ou não ser concedida, devendo a análise do recurso limitar-se a afastar o fundamento utilizado na decisão agravada, isto é, a suposta impossibilidade absoluta de apreciação de medidas urgentes durante a suspensão do processo.

Quanto à alegação de preclusão da parte agravada, registre-se que, ao apreciar o pedido de reiteração da tutela de urgência, o Juízo poderá examinar todos os aspectos processuais e materiais pertinentes, inclusive eventual preclusão, existência ou inexistência de fato novo, renovação do perigo de dano, ou seja, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Diante do exposto, DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento

para determinar que o Juízo aprecie o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante
, independentemente do sobrestamento determinado pelo
Tema Repetitivo nº 1.414/STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026